Tribunal: TJES
Processo: 5012309-95.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012309-95.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LUCAS ASSIS HOFFMANN e outros
IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JAGUARÉ
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAM
E

1.
Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
Lucas Assis Hoffmann
, contra ato do Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de
Jaguaré/ES
, sob a alegação de
constrangimento ilegal decorrente da prisão preventiva
.

2.
O paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de
homicídio qualificado tentado
(art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II e art. 125, caput, e art. 29, § 1º, do Código Penal).

3.

A defesa sustenta: (i) ausência dos requisitos do art. 312 do CPP; (ii) nulidade do
reconhecimento fotográfico
, por violação ao art. 226 do CPP; (iii) ausência de contemporaneidade da prisão; e (iv) condições pessoais favoráveis do paciente (primariedade, bons antecedentes, residência fixa).

4.

O acórdão embargado, contudo, rejeitou a tese de nulidade, afirmando que sua apreciação demandaria
dilação probatória
, inviável na via do habeas corpus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5.
Há duas questões em discussão:
(i) verificar se houve
omissão no acórdão embargado
quanto à análise da alegada nulidade do reconhecimento fotográfico;
(ii) determinar se a alegação de
ilegalidade da prisão preventiva
poderia ser apreciada no âmbito do habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6.
O acórdão embargado
enfrenta expressamente
a tese de nulidade do reconhecimento fotográfico, assentando que sua verificação exige
análise aprofundada de provas
, incompatível com a cognição sumária do habeas corpus.

7.

A mera discordância da parte com a conclusão do julgador
não configura omissão
, pois o dever de fundamentação é atendido quando o órgão julgador explicita as razões pelas quais afasta determinada tese jurídica.

8.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que
não há omissão
quando o tribunal analisa a questão de forma suficiente, ainda que em sentido contrário ao pleito da defesa.

9.

Conforme o precedente
EDcl no HC n. 913.336/SP
, rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJe 14/8/2025, a inobservância do art. 226 do CPP
não acarreta nulidade da prova
, se o reconhecimento não constitui o único elemento de convicção.

10.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do CPP,
não se prestam à rediscussão do mérito
, servindo apenas para sanar obscuridade, contradição ou omissão, o que não se verifica na espécie.

11.

Ademais, a verificação da validade do reconhecimento pessoal ou fotográfico
depende de exame das circunstâncias do ato e das provas coligidas
, sendo inviável sua revisão pela via do habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.
Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. Não há omissão quando o acórdão impugnado enfrenta de forma expressa e suficiente a tese de nulidade do reconhecimento fotográfico, ainda que conclua pela impossibilidade de exame aprofundado em habeas corpus.

2. A inobservância do art. 226 do CPP não gera nulidade da prova quando o reconhecimento não constitui o único elemento de convicção da decisão judicial.

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, destinando-se apenas à correção de vícios formais.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 226, 312, 619; CP, arts. 121, § 2º, II e IV; 14, II; 125, caput; 29, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no HC n. 913.336/SP, rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, j. 5/8/2025, DJe 14/8/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5012309-95.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: LUCAS ASSIS HOFFMANN
IMPETRANTE: MARCELO MIGUEL REGETZ MONTEIRO

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JAGUARÉ

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

LUCAS ASSIS HOFFMANN
,
apontando como autoridade coatora
o
MM. Ju
i
z
de Direito da
Vara
Única da Comarca de Jaguaré/ES
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa que o paciente foi denunciado pela suposta prática do delito previsto no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, c/c artigo 14, II e artigo 125, caput, todos do Código Penal, em concurso de agentes (artigo 29, § 1º do Código Penal).

O impetrante sustenta, em síntese, a ilegalidade do cárcere preventivo imposto ao paciente, seja pela ausência dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, seja por suas condições favoráveis.

Nesse flanco, aduz que haveria nulidade absoluta no reconhecimento fotográfico, configurando prova ilícita por derivação, irradiando para todo o conjunto probatório subsequente.

Alega a inexistência de contemporaneidade, vez que da narrativa dos fatos na denúncia, até a presente data, se passou um ano.

Alerta, ainda, para as condições pessoais do coacto, quais sejam a primariedade, bons antecedentes, residência fixa e não responde a outras ações penais em curso.

Pois bem.

O ponto central da controvérsia consiste em verificar se houve
omissão relevante no acórdão embargado
, especificamente quanto à alegação de
nulidade do reconhecimento por meio eletrônico
e suas consequências na manutenção da prisão preventiva.

Após análise do conteúdo decisório, constata-se que o acórdão
enfrentou o tema de maneira suficiente
, registrando expressamente que a tese de nulidade do reconhecimento exige
verificação fático-probatória
, razão pela qual não poderia ser examinada na via estreita do
H
abeas
C
orpus
.

Essa fundamentação, ainda que contrária ao interesse da defesa,
não configura omissão
, pois o julgador abordou a questão e apresentou justificativa clara para a não apreciação aprofundada do ponto.

A jurisprudência pacífica do
Superior Tribunal de Justiça
estabelece que
não há omissão quando o tribunal se pronuncia sobre a matéria, ainda que em sentido contrário ao pretendido pela parte:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. ALEGAÇÃO DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO SEM OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. ACÓRDÃO QUE DEIXOU DE CONHECER DO MÉRITO POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SUPERAÇÃO DO ÓBICE FORMAL. CONDENAÇÃO FUNDADA EM CONJUNTO PROBATÓRIO AUTÔNOMO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. ORDEM DENEGADA.

[...]

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a alegada nulidade do reconhecimento fotográfico foi devidamente examinada pelas instâncias ordinárias, permitindo a análise da matéria pelo Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O acórdão embargado de declaração realmente mencionou que a questão de nulidade do reconhecimento fotográfico deixou de ser apreciada pelas instâncias ordinárias, dando lugar aos embargos de declaração, uma vez que a matéria foi expressamente enfrentada no julgado objeto do habeas corpus.

5. A jurisprudência consolidada desta colenda Corte entende que a inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não conduz à nulidade da prova, quando o reconhecimento deixa de ser o único suporte probatório para a condenação.

6. Nas circunstâncias probatórias do caso concreto, o juízo condenatório fundamentou-se em amplo conjunto probatório, composto por elementos testemunhais, materiais e circunstanciais, que justificam a condenação e descaracterizam coação ilegal.

(EDcl no HC n. 913.336/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025.)

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, mas apenas à correção de vícios formais, como ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão (art. 619 do CPP). Assim, não é possível utilizá-los como instrumento recursal para modificar o resultado do julgamento.

Também não procede a alegação de que a questão poderia ser resolvida no habeas corpus sem dilação probatória. A análise da regularidade do reconhecimento pessoal depende de uma
verificação detalhada das circunstâncias do ato
, das pessoas envolvidas e da observância das formalidades legais, o que demanda exame mais amplo da prova,
incompatível com a cognição sumária do
writ
constitucional
.

Sendo assim, o
acórdão embargado é claro ao afirmar que a tese de nulidade do reconhecimento foi considerada, mas afastada quanto à possibilidade de análise em
H
abeas
C
orpus

P
ortanto, à luz do exposto, por não vislumbrar no v. acórdão combatido qualquer omissão, contradição ou obscuridade,
CONHEÇO
DO RECURSO
,
MAS
NEGO-LHE
PROVIMENTO
,
MANTENDO-SE

IN

TOTUM

OS

FUNDAMENTOS DO VOTO EMBARGADO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.